Tribunal: CARF
Processo: 10091.720009/2019-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lucas Issa Halah
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-25

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10091.720009/2019-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.171 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de agosto de 2021
Recorrente
DOMINGOS PEDRO DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
SIMPLES NACIONAL. RECOLHIMENTO DOS DÉBITOS NO PRAZO
LEGAL. ERRO DE FATO. ERRO ESCUSÁVEL. POSSIBILIDADE DE
OPÇÃO PELO REGIME
Não há, in casu, que se cogitar de débitos não pagos no prazo previsto na
legislação específica (Simples), pois o foram, sendo inequívoca a intenção do
contribuinte de apurá-los e recolhê-los dentro do prazo previsto para o
exercício da opção pelo Simples Nacional. O mero erro de fato que ocasione o
pagamento sob código de arrecadação incorreto não obsta o reconhecimento do
adimplemento tempestivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah
- Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral e Lucas Issa Halah

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10091.720009/2019-31
Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.171 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10091.720009/2019-31

Relatório
Trata-se de processo administrativo no qual se discute indeferimento do
exercício de opção do contribuinte ao regime tributário instituído pela Lei Complementar
123/2006 – Simples Nacional, relativamente ao ano-calendário de 2019 com fundamento no
artigo 17, V da citada Lei Complementar, em virtude de débitos com código de receita "4406 -
Multa por Atraso na Entrega do PGDAS-D". A saber:

Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional, a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou
com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade
não esteja suspensa;

Cientificado do Termo de Indeferimento de fls. 04/05, o contribuinte
apresentou Impugnação (fls. 02) à qual anexou os comprovantes de recolhimento os débitos
apontados como impeditivos da adesão ao Simples Nacional (fls. 10/19), afirmando ter atendido
o disposto na previsto no art. 6o, § 2o, I da Resolução CGSN no 140, de 22 de maio de 2018. Na
impugnação, alegou que:
“O pedido de opção pelo Simples Nacional foi indeferido incorretamente,
provavelmente por um equívoco do sistema da Receita Federal. Os débitos
apontados no "Acompanhamento do Resultado da Solicitação de Opção" foram
devidamente quitados em 31/01/2019, data limite para que a opção pelo
Simples Nacional fosse solicitada. Como o sistema não reconheceu a quitação
de tais débitos, o indeferimento foi registrado de forma equivocada.”

Remetido o caso para apreciação da DRJ, foi proferido o acórdão de fls. 28/31,
em que a DRJ afirma o seguinte:
“Em consulta aos sistemas da Receita Federal, verifica-se que os débitos
relacionados no Termo de Indeferimento foram pagos em 31/01/2019, a
exceção da competência 02/2016, que não foi localizado pagamento (constam
somente nove pagamentos no sistema, enquanto o Termo de Indeferimento lista
dez débitos).
Verifica-se também que os pagamentos não foram alocados e o código de
receita dos acréscimos legais foi indevidamente preenchido com o mesmo
código do tributo.
Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.171 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10091.720009/2019-31

Logo, a pendência que originou o indeferimento da opção pelo Simples
Nacional para o ano-calendário de 2019 NÃO foi regularizada no prazo previsto
acima mencionado.
Sendo assim, em face do exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da
manifestação de inconformidade ao Termo de Indeferimento da Opção pelo
Simples Nacional no ano-calendário 2019.”

No Recurso Voluntário de fls. 34, o contribuinte argui que a o DARF relativo
ao débito da competência de 02/2016 (fl. 19) foi pago por equívoco sob o código 4409 e que este
e os demais erros apontados não poderiam impedir a opção do contribuinte pelo Simples
Nacional, dado que os débitos encontram-se de fato quitados e os erros poderiam ser corrigidos.

Voto
Conselheiro Lucas Issa Halah
, Relator.

1 - ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B, da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF).
Observo que, muito embora o recurso voluntário tenha sido cadastrado como
“Contrarrazões do Contribuinte” e a peça nomeada de mera “Impugnação”, trata-se
inequivocamente de Recurso Voluntário, já que contrapõe os fundamentos do acórdão proferido
pela DRJ. A denominação incorreta não prejudica a sua recepção e conhecimento por parte deste
Colegiado como Recurso Voluntário, em observância ao princípio da fungibilidade recursal,
quanto observado apenas erro em sua denominação, bem como o cumprimento dos demais
requisitos para a sua interposição e admissibilidade (tempestividade, interesse recursal e
contraposição clara ao Acórdão da DRJ). Portanto, conheço do recurso.

2- MÉRITO
A discussão de mérito resume-se aos seguintes pontos:
a) O erro de fato no preenchimento dos DARFs identificados pela DRJ quanto à
segregação dos juros em código de arrecadação próprios implicam inadimplemento?
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.171 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10091.720009/2019-31

b) O erro de fato no preenchimento do código do DARF relativo ao período de
apuração de 02/2016 implica inadimplemento?
c) Há prova do recolhimento relativo ao período de apuração de 02/2016?

Para responder a essas questões, parto do entendimento exarado pelo Acórdão
1302-003.682, de 13 de junho de 2019, do qual partilho. Vejamos:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
SIMPLES. RECOLHIMENTO DO TRIBUTO DEVIDO NO PRAZO
LEGAL,
SOB
O
CÓDIGO
DE
RECEITA
INCORRETO.
APRESENTAÇÃO INDEVIDA DE PER/DCOMP. ERRO DE FATO.
ACRÉSCIMOS LEGAIS EXIGIDOS. NÃO CABIMENTO.
A indevida apresentação de Declaração de Compensação de tributo pago pelo
sistema SIMPLES, sob o código incorreto, ao invés de apresentação de pedido
de retificação do DARF, caracteriza um erro de fato.
Não há, in casu, que se cogitar de tributo não pago no prazo previsto na
legislação específica (Simples), pois o foi, sendo inequívoca a intenção do
contribuinte de apurá-lo e recolhê-lo, no período de apuração, na forma
fixada pelo sistema Simples.
A exigência de acréscimos legais sobre o tributo já recolhido e outra vez
confessado na DCOMP configuraria claro bis in idem e enriquecimento sem
causa por parte da Fazenda Nacional, posto que o crédito tributário a que teria o
direito de constituir e exigir foi satisfeito pelo contribuinte dentro do prazo
legal.
Trata-se de situação absolutamente atípica, não prevista nas normas
complementares emanadas da administração tributária que, em atenção aos
princípios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, cuja aplicação é
prevista no art. 108 do CTN, impõem o cancelamento dos acréscimos legais
exigidos.”

Entendo que o mero erro de fato na indicação do código de arrecadação, seja dos
juros, seja da guia de arrecadação como um todo (caso da competência de 01/02/2016), não
afasta a quitação, especialmente havendo recolhimento tempestivo do valor total correto.
Partindo dessa premissa e analisando os fatos, o contribuinte, ainda que tenha
cometido erro de preenchimento relativo ao código de arrecadação, pretendeu inequivocamente,
com os comprovantes de fls. 10/19, sanar os débitos que impediam seu ingresso no Simples
Nacional.
Relativamente aos débitos das competências de 04/05/2015, 01/06/2015,
01/07/2015, 03/08/2015, 01/09/2015, 01/10/2015, 03/11/2015, 01/12/2015 e 04/01/2016, o
contribuinte apresentou os comprovantes de arrecadação de fls. 10/18 e a própria DRJ
reconheceu ter identificado seu pagamento nos sistemas da Receita Federal, questionando apenas
o fato de que os juros incidentes sobre a multa deveriam ter sido recolhidos sob código de
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.171 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10091.720009/2019-31

arrecadação próprio e distinto do código 4406, concordando terem sido os pagamentos feitos
até 31/01/2019 e concordando também que os valores recolhidos correspondem ao total
devido para cada período de apuração.
Com relação à competência de 01/02/2016, o contribuinte também apresentou
comprovante de arrecadação (fl. 19) indicando o período de apuração e o valor corretos, valor
inclusive coincidente com o devido para a competência em questão, de maneira que a DRJ
certamente só não logrou êxito em confirmar o pagamento nos sistemas da Receita Federa, pois
pesquisou por recolhimentos com o código de arrecadação 4406, enquanto o contribuinte efetuou
o recolhimento equivocadamente sob o código 4409.
A propósito, o equívoco no preenchimento do código de arrecadação do
comprovante de fl. 19 fica evidente não só pela correção do período de apuração e do valor
indicado, e ainda pela vizinhança dos números 6 e 9 no teclado numérico que propiciam o
acidente de digitação, mas também porque o código 4409 refere-se a “Retenção de PIS/Pasep
sobre pagamentos efetuados por órgãos, autarquias e fundações dos Estados, Distrito
Federal e Municípios”. Ou seja, qualquer recolhimento sob o código 4409 a princípio sequer
poderia ter correspondência com outra efetiva obrigação tributária do contribuinte.
Dessa forma, trata-se de erro escusável que não gera prejuízos ao Erário, sendo
evidente que os valores foram devidamente recolhidos tempestivamente pelo contribuinte,
tratando-se erros escusáveis no preenchimento dos DARFs pagos, razão pela qual inexiste causa
para obstar sua opção pelo Simples Nacional no ano de 2019.

3 – DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento para julgar improcedente a exclusão da Recorrente do Simples Nacional.

(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah

Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital